Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-82.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000113-82.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MARCOS MACIEL FURTADO SANTOS - CPF: 088.406.341-00 (RECORRENTE), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÁUDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO ESTADO AO PROCESSO - TESES QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a internação compulsória de MARCOS MACIEL FURTADO SANTOS, às expensas do Poder Público Municipal, em Clínica de Reabilitação pelo período mínimo de 06 (seis) meses ou

enquanto for necessário para o integral tratamento, conforme recomendação médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

2.

O Município recorrente requer a reforma da sentença, para que a obrigação de fazer determinada na sentença seja cumprida pelo Estado de Mato Grosso, defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, bem como, pugna pelo chamamento do Estado ao processo.

3.

Não comporta acolhimento o pleito recursal.

4.

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

5.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

6.

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

7.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal: (N.U 1000362-33.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

8.

Com efeito, os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento médico imprescindível à saúde de pessoa carente, pelo que, além de qualquer um deles ostentar legitimidade para figurar no polo passivo de ação ajuizada para internação compulsória, se revela desnecessário o pretendido pedido de chamamento ao processo dos demais legitimados.

9.

Neste sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEITADA –
INTERNAÇÃO EM UTI – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178 -RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 , da CRFB , deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. (N.U 0002484-09.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

10.

O reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes não enseja o chamamento do Estado ao processo, tampouco a ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois cabe ao cidadão escolher contra quem quer demandar.

11.

Portanto, escorreita a sentença que determinou o fornecimento da internação do requerido às expensas do Poder Público Municipal.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Isento do pagamento de custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em R$1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024